Tribunal: TJSP
Processo: 2095125-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de rejeição de exceção de pré-executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte coexecutada. Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal. Prazo concedido para comprovação da alegada hipossuficiência financeira, ou recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Inércia dos agravantes. Não recolhimento do preparo.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de rejeição de exceção de pré-executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte coexecutada. Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal. Prazo concedido para comprovação da alegada hipossuficiência financeira, ou recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Inércia dos agravantes. Não recolhimento do preparo. Inteligência do artigo 1.007, caput, do CPC. Obrigatoriedade da comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso. Concessão de oportunidade específica, que não foi cumprida. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.